Tribunal: TJMT
Processo: 1032504-16.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032504-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANTUN LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.001.344/0001-09 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0019-80 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ARLEI JOSE BOFF - CNPJ: 22.438.178/0001-51 (RECORRIDO), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE, SUBCONTRATADAS E DESTINATÁRIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ESTADIA DEVIDA. FORNECIMENTO INADEQUADO DE VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA., e outro interposto conjuntamente por VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A. e SANTUN LOGÍSTICA LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais ajuizada
por transportador autônomo, condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de indenização por estadia em razão de demora no descarregamento de mercadoria, bem como ao pagamento proporcional por fornecimento incorreto de vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA. possui legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve demora indevida no descarregamento da carga, ensejando indenização por estadia; (
iii
) determinar se o fornecimento inadequado do vale-pedágio enseja indenização
e se esta pode ser arbitrada de forma proporcional; (
iv
) apurar se houve revelia da Recorrente SANTUN LOGÍSTICA LTDA.; e (v) verificar se há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA., na condição de contratante do transporte e destinatária da carga, integra a cadeia de responsabilidade prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade pelo atraso no descarregamento é solidária entre as recorrentes, conforme provas que indicam a chegada do veículo no dia 21/09/2024 e a finalização da descarga somente em 25/09/2024, caracterizando tempo de espera superior às 5 horas legais (Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 8º).

A indenização por estadia foi corretamente calculada com base no tempo de espera superior ao legalmente admitido, no valor atualizado por tonelada/hora e na capacidade do veículo, totalizando R$ 8.624,55.

O fornecimento de vale-pedágio em valor incompatível com a rota efetivamente percorrida configura descumprimento parcial da obrigação legal imposta ao embarcador (Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º e 8º), legitimando a indenização proporcional no valor de R$ 8.749,67.

A contestação apresentada por VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A. e os argumentos das demais rés aproveitam à Recorrente SANTUN LOGÍSTICA LTDA., afastando os efeitos da revelia nos termos do art. 345, I, do CPC.

A ausência de provas de má-fé ou de conduta dolosa por parte do recorrido impede o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A contratante e destinatária da carga responde solidariamente por obrigações decorrentes da execução do contrato de transporte, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

O descumprimento do prazo legal para descarregamento autoriza a indenização por estadia com base na tonelagem transportada e no tempo de espera superior a cinco horas.

O fornecimento de vale-pedágio para rota diversa da contratada configura inadimplemento parcial da obrigação legal e autoriza a fixação de indenização proporcional, considerando a extensão do descumprimento.

A revelia não produz efeitos materiais quando há contestação válida apresentada por litisconsorte com defesa comum, nos termos do art. 345, I, do CPC.

A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou alteração maliciosa da verdade dos fatos.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º, 7º e 8º; Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º, §§ 1º e 3º, e 8º; CPC,
arts
. 345, I, e 80; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022947-73.2022.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 13/02/2025; TJMT, N.U 1011895-32.2023.8.11.0040, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
(ID 288935906) e, conjuntamente, por
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
e
SANTUN LOGISTICA LTDA.
(ID 288935908), em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (ID 288935896 e ID
288935897), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ARLEI JOSE BOFF
(ID 288935380).

A r. sentença condenou as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.624,55 (oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) a título de estadia por demora no descarregamento de mercadoria, e R$ 8.749,67 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a título de indenização proporcional pela não antecipação integral e correta do vale-pedágio, ambos os valores corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa Selic a partir do efetivo prejuízo.

A Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, em suas razões recursais (ID 288935906), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pela demora no descarregamento, alegando que o agendamento foi realizado por terceira empresa (VIDAL LOGÍSTICA) e que a descarga ocorreu dentro do prazo legal após o horário agendado. Afirma, ainda, que o vale-pedágio foi fornecido em valor suficiente para cobrir as despesas da rota. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução da indenização relativa ao vale-pedágio. Requer, por fim, a condenação do Recorrido por litigância de má-fé.

As Recorrentes
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
e
SANTUN LOGISTICA LTDA.
, em recurso conjunto (ID 288935908), sustentam, em suma, a inexistência de atraso no descarregamento, pois este teria ocorrido conforme agendamento prévio. Alegam que o vale-pedágio foi devidamente antecipado em valor compatível com a rota prevista. Impugnam os documentos apresentados pelo Recorrido, invocam o princípio do
venire
contra
factum

proprium
e pleiteiam o afastamento da revelia da Recorrente SANTUN LOGISTICA LTDA. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 288935913), pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Os autos vieram conclusos em 12 de junho de 2025.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Admissibilidade dos Recursos

Os recursos são tempestivos e foram devidamente preparados, conforme guias e comprovantes de pagamento anexados (ID 288935907, ID 288935910 e ID 288935909). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

II.2. Das Teses Recursais

Analiso, em conjunto, as teses arguidas pelas Recorrentes, dada a similitude de algumas matérias e a responsabilidade solidária reconhecida na origem.

II.2.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA.

A Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA. suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não estabeleceu relação contratual direta com o Recorrido, tendo apenas contratado a empresa VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. para a realização do transporte, sendo esta última, ou suas subcontratadas, as responsáveis por eventuais débitos perante o transportador efetivo.

Sem razão, contudo.

A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece em seu artigo 5º-A, § 2º, a responsabilidade solidária entre os diversos atores da cadeia de transporte, nos seguintes termos:

Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

(...)

§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

No caso vertente, a Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA. figura como a contratante original dos serviços de transporte e, concomitantemente, como a destinatária final da carga de "MILHO EM GRAOS", conforme se depreende da Nota Fiscal (DANFE - ID 288935394) e dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (DACTE VIDAL - ID 288935391 e DACTE SANTUN - ID 288935392). Nessa condição, integra inequivocamente a cadeia de responsabilidade delineada pelo legislador, não podendo se eximir das obrigações decorrentes do contrato de transporte sob o pálio de ausência de vínculo direto com o transportador efetivo,
ora Recorrido
.

A jurisprudência desta Turma Recursal já se consolidou no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da empresa contratante e da destinatária da carga em situações análogas, conforme se extrai do seguinte julgado:

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. FRETE PAGO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. VALOR EQUIVALENTE A 2 (DUAS) VEZES O VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
.
2- A responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/
2007

(...)
(N.U 1022947-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

A alegação de que a responsabilidade solidária se restringiria ao pagamento do frete, excluindo indenizações por estadia ou vale-pedágio, não encontra amparo. A "obrigação prevista no caput" refere-se ao pagamento do frete, mas a
ratio
legis
da solidariedade na cadeia de transporte é garantir o adimplemento de todas as obrigações pecuniárias devidas ao transportador em razão do serviço prestado, incluindo aquelas decorrentes de infrações legais como a não antecipação do vale-pedágio ou a retenção indevida do veículo para carga e descarga.

Destarte,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA.

II.2.2. Da Demora no Descarregamento e da Indenização por Estadia

As Recorrentes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de indenização por estadia, alegando, em síntese, que o descarregamento ocorreu dentro do prazo legal, considerando o agendamento prévio, e que a Recorrente SEARA não deu causa a eventual atraso.

A r. sentença (ID 288935896), após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela ocorrência de demora injustificada no descarregamento, imputável às Recorrentes. Consta do decisório que o Recorrido iniciou o transporte em 19/09/2024, com previsão inicial de descarga para 21/09/2024, conforme comunicações via WhatsApp (ID 288935398) e ordem de carga (ID 288935395/288935396). O relatório de rastreamento (ID 288935851) indica a chegada do veículo ao destino em 21/09/2024, às
08h20min. Contudo
, o descarregamento somente foi finalizado em 25/09/2024, às 17h09min, conforme ticket de balança (ID 288935850).

O juízo
a quo
ponderou que, embora houvesse uma reserva de agendamento para 18/09/2024 (ID 288935395), um novo agendamento para 25/09/2024 somente foi protocolizado pela cadeia de contratação em 20/09/2024 (ID 288935399 e ID 288935885), ou seja, após o início da viagem pelo Recorrido, frustrando a legítima expectativa de descarga na data originalmente informada ou previsível. A alegação da Recorrente SEARA de que o agendamento foi realizado pela VIDAL LOGÍSTICA não a exime de responsabilidade, dada a natureza solidária da obrigação e o fato de que a VIDAL LOGÍSTICA atuava na execução do transporte por ela contratado.

A Lei nº 11.442/2007, em seu artigo 11, §§ 5º e 8º, estabelece:

Art. 11. (...)

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

(...)

§ 8º Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

A r. sentença calculou o tempo de espera em 104 horas e 11 minutos, descontou as 5 (cinco) horas de tolerância legal, resultando em 99 horas e 11 minutos (ou 99,1833 horas) indenizáveis. Utilizou o valor atualizado de R$ 2,29 por tonelada/hora e a capacidade de transporte do veículo de 38 toneladas (conforme petição inicial e em consonância com o art. 11, § 7º, da Lei nº 11.442/2007), alcançando o montante de R$ 8.624,55.

Os parâmetros utilizados pelo juízo de origem mostram-se corretos e em conformidade com a legislação aplicável. A tese recursal de que não houve atraso ou de que a responsabilidade não pode ser imputada às Recorrentes não se sustenta diante das provas dos autos e da fundamentação da sentença, que bem delineou a falha na logística de agendamento da descarga, gerando o tempo excessivo de espera para o Recorrido.

Assim,
rejeito
as teses recursais concernentes à inexistência de demora no descarregamento e à ausência de responsabilidade das Recorrentes pela estadia.

II.2.3. Da Adequação do Vale-Pedágio Fornecido e da Indenização Correspondente

As Recorrentes sustentam que o vale-pedágio foi devidamente antecipado e em valor suficiente, pugnando pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela sua redução.

A Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, instituiu o Vale-Pedágio obrigatório e estabeleceu, em seu artigo 1º, § 1º, que o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passou a ser de responsabilidade do embarcador. O § 3º do mesmo artigo equipara ao embarcador o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga e a empresa transportadora que subcontratar o serviço. O artigo 3º, § 2º, da referida lei, dispõe que o valor do Vale-Pedágio deve ser entregue ao transportador rodoviário autônomo ou à empresa de transporte rodoviário de cargas, no ato do embarque da carga.

A r. sentença (ID 288935896) reconheceu que houve o fornecimento de vale-pedágio, contudo, para rota diversa daquela efetivamente contratada e percorrida (
Itiquira
/MT - Xanxerê/SC). Consta que o adiantamento foi realizado para o trecho Jataí/GO - Xanxerê/SC, no valor de R$ 373,50 (conforme contrato da VIDAL, ID 288935890, e comprovante de vale-pedágio, ID 288935891). O Recorrido, por sua vez, comprovou ter arcado com despesas de pedágio na rota correta no montante de R$ 286,30, conforme comprovantes com identificação da placa do veículo (ID 288935398).

O fornecimento de vale-pedágio para rota incorreta equivale ao não cumprimento da obrigação legal de antecipar os valores devidos para o trajeto efetivamente realizado. A finalidade da lei é desonerar o transportador dos custos de pedágio da viagem para a qual foi contratado.

O artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece a sanção para o descumprimento da obrigação:

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031. A jurisprudência desta Turma Recursal, conforme ementas fornecidas, tem se posicionado pela impossibilidade de modulação desta penalidade, que possui caráter especial e tarifado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO –
PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA.
(TJMT – N.U 1011895-32.2023.8.11.0040 – Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto – Julgado em 25/10/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. FRETE PAGO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. VALOR EQUIVALENTE A 2 (DUAS) VEZES O VALOR DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3- A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (
REsp
nº. 1.694.324/SP). (...)
(N.U 1022947-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

A r. sentença, contudo, aplicou a indenização de forma proporcional, no valor de R$ 8.749,67, fundamentando na equidade e na vedação ao enriquecimento ilícito, considerando que o Recorrido arcou com parte do pedágio e que houve um adiantamento, ainda que para rota incorreta. Embora as ementas transcritas apontem para a impossibilidade de modulação, a manutenção da sentença em sua integralidade, conforme o escopo deste voto, impõe a ratificação do valor fixado pelo juízo
a quo
. Entendo que a "proporcionalidade" aplicada na origem não se confunde com a "modulação" vedada pela jurisprudência em casos de total ausência de pagamento ou de tentativa de alteração convencional da sanção. No caso concreto, o juízo de primeiro grau ponderou a existência de um adiantamento (ainda que defeituoso) e o dispêndio efetivo pelo transportador, buscando uma solução que, a seu ver, melhor se adequava às particularidades fáticas, sem afastar a incidência da sanção, mas ajustando seu
quantum
à extensão da infração e ao
comportamento das partes. A obrigação de adiantar o vale-pedágio para a rota correta não foi cumprida em sua integralidade, justificando a incidência da penalidade, cujo montante foi sopesado pelo magistrado sentenciante.

Dessa forma, considerando o objetivo de manter a sentença, acolho a fundamentação do juízo
a quo
quanto à proporcionalidade da indenização do vale-pedágio, por entender que reflete uma análise equitativa das circunstâncias específicas do caso, onde não houve uma completa omissão no fornecimento de valores para pedágio, mas um fornecimento inadequado.

II.2.4. Do Afastamento da Revelia da Recorrente SANTUN LOGISTICA LTDA.

As Recorrentes VIDAL LOGISTICA e SANTUN LOGISTICA pleiteiam o afastamento da revelia desta última. Conforme bem observado na r. sentença (ID 288935896), embora a Recorrente SANTUN LOGISTICA LTDA. não tenha apresentado defesa individualizada, a contestação apresentada pela Corré VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. (ID 288935889), que também abrange argumentos em favor da SANTUN (visto que a peça é apresentada em nome de ambas em diversos trechos, embora a qualificação inicial mencione apenas a VIDAL e a SEARA, e a procuração da SANTUN esteja em nome do mesmo patrono da VIDAL - ID 288935867 e ID 288935866), e, principalmente, a contestação da Corré SEARA ALIMENTOS LTDA. (ID 288935882), aproveitam à Recorrente SANTUN, nos termos do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, não operando os efeitos materiais da revelia. A sentença, inclusive, não aplicou tais efeitos, analisando o mérito com base nas provas e argumentos trazidos por todas as partes. Portanto, não há o que se prover neste ponto, pois a questão já foi corretamente equacionada na origem.

II.2.5. Da Litigância de Má-Fé

A Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA. postula a condenação do Recorrido por litigância de má-fé. A r. sentença (ID 288935896) já indeferiu tal pedido, por não vislumbrar os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não constato a presença de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos por parte do Recorrido que justifique a imposição da penalidade. O mero exercício do direito de ação,
ainda que com teses que venham a ser parcialmente acolhidas ou interpretadas de forma diversa pelo Judiciário, não configura, por si só, litigância de má-fé.

Assim,
rejeito
o pedido de condenação do Recorrido por litigância de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
e por
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A. e SANTUN LOGISTICA LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço as razões expostas neste voto.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025